Tribunal: STF
Processo: Rcl 51346
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de São Luís/MA em face de sentença preferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Autos nº 0017265- 08.2021.5.16.0002), que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de verbas trabalhistas, decorrentes de vínculo mantido com o ente público.



    2.  O Município reclamante alega afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópias da Lei municipal nº 5.601/2012, que alterou dispositivos da Lei municipal n° 4.891/2007, a qual autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito do Poder Executivo local; e da Lei municipal nº 4.615/2006, que instituiu regime jurídico único para os servidores do Município.



    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    5. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    6. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".



    7. Nessa linha, a existência de lei municipal que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo e as consequências daí oriundas devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como se observa na Rcl 6.527 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux e na Rcl 7.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, cuja ementa ora transcrevo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.”



     8. A decisão reclamada assim justificou a competência da Justiça do Trabalho:



    “Preliminar de Incompetência Absoluta



    O reclamado suscita a preliminar em epígrafe, ao argumento de que a natureza da relação mantida com o reclamante seria administrativa. 



    Ocorre que no caso dos autos, alega-se típico contrato de emprego entre o Ente reclamado e a reclamante; não se postula verbas decorrentes de relação estatutária ou outra de natureza jurídico-administrativa, mas sim verbas decorrentes de uma relação de trabalho subordinado celetista.



     E como se sabe, são as razões da pretensão e a própria pretensão (causa de pedir e pedido) que definem a competência material do Órgão Judiciário. E havendo pedido de parcelas decorrentes de contrato de emprego, a única Justiça competente para examinar e decidir o feito é mesmo a Justiça do Trabalho. Saber se de fato havia real relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, é questão a ser examinada e decidida no mérito – se a ele se chegar. 



    Por tais fundamentos, rejeito a preliminar.”



    9. Como se verifica dos autos, a contratação ocorreu em julho de 1992, ou seja, após a CF de 1988, sem concurso público. Porém, há leis locais estabelecendo regime jurídico único (Lei municipal nº 4.615/2006) e disciplinado a contratação temporária no Município (Lei municipal nº 4.891/2007), a indicar a presença do fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho). Assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar.



    10. Por todo o exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0017265- 08.2021.5.16.0002).



    11.  Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator